Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-79.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
1. Os embargos de declaração não conhecidos em razão de intempestividade ou inadmissibilidade não geram a interrupção do prazo recursal.
2. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento.
3. Agravo interno conhecido e não provido.